Tribunal: TJMT
Processo: 1044372-02.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044372-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fatura vencida em 21/10/2021 foi paga no dia 29 do referido mês, que no dia 29 houve a interrupção dos serviços de telefone internet e que até o dia 05/11/2021, data que ajuizou a ação o serviço não havia sido restabelecido.

Houve celebração de acordo em relação aos outros meses, para pagar em cinco parcelas, apenas três foram quitadas, mas houve isenção do pagamento das duas últimas.

Se a Recorrente teve os serviços de telefonia e de internet suspenso indevidamente, tal fato gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1044372-02.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cristiane Pereira Carvalho

Recorrida(s):

Telefonica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, e por consequência
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95.

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora em sede recursal.

P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias
”.

A Recorrida alega que em 29/10/2021 efetuou o pagamento da fatura vencida no dia 21/2021, que em 29/10/21 houve a suspensão dos serviços de telefone e internet, em seu escritório, e que até a data do ajuizamento da ação, 05/11/2021, não havia sido restabelecido. Que neste período sempre intentou a resolução pela via administrativa, seja pelo canal de atendimento da recorrida, seja pela plataforma consumidor.gov.br. Nos Embargos de Declaração efetuou a juntada dos comprovantes de pagamentos e acordos realizados com a Recorrida. Alega ainda, que diante dos sinais inconsistência na linha telefônica e bloqueio do sinal de internet, efetuou a troca de plano e operadora. Ao final requer o provimento do recurso para condenar a recorrente a pagar dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Em contrapartida, a parte Reclamada, ora Recorrida, nas contrarrazões, alega que não há comprovante de pagamento da fatura do mês de janeiro/2021, só há comprovante a partir do mês de maio/2021, requer que os juros incidam a parte do arbitramento ao final requer o improvimento do recurso inominado.

Da análise dos autos, verifico que foram juntadas pela Reclamante, documentos que comprovam a isenção do saldo devedor, no importe de R$ 138,07 (cento e trinta e oito reais e sete centavos), bem como a baixa nas faturas anteriores, referente ao último acordo formalizado administrativamente, entre as partes, conforme a seguir:

De fato houve um acordo, referente as faturas vencidas em dezembro/2020, janeiro e fevereiro de 2021, em que a Recorrente se obrigou a pagar cinco parcelas de R$ 63,11, mas efetuou o pagamento de apenas três, as duas últimas não foram quitadas, por não ter sido recebido o boleto para pagamento, porém houve isenção destas duas últimas, conforme informação acima.

A sentença julgou improcedente a pretensão da autora, ora Recorrente, porque não havia prova do pagamento da fatura vencida em 21/10/2021. Porém, nos Embargos de Declaração foi juntada a prova do pagamento ocorrido no dia 29/10/2021.

Assim, diante da comprovação de que a Recorrente havia quitado seus débitos com a empresa de telefonia, e que as duas parcelas do acordo não pagas fora isentadas do pagamento reconheço a falha na prestação dos serviços.

Além disso, houve tentativa de resolução da questão pelas vias administrativas, sem êxito, o que configura descaso da Recorrida com a consumidora.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023